Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703780-74.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A procuração outorgada à patrona da Apelante foi subscrita por Giovana Melissa Agostini em 16/03/2020 (fl. 1 ID 21053330). Ocorre que desde 27/07/2009 a signatária deixou integrar a sociedade empresária Autora, cuja administração cabe aos seus sócios, nos termos da Cláusula 10a do contrato social de IDs 21053336, 21053337 e 21053338. Assim sendo, regularize a Apelane a sua representação em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 75, inciso VIII, c/c o artigo 76, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator